Tribunal: TCU
Processo: 025.537/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos inicial e de alteração de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Pernambuco em favor do exservidor Manoel Agamemnon Lopes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos inicial (10792902-04-2010-000281-3) e de alteração (10792902-04-2010-000283-0) de aposentadoria de Manoel Agamemnon Lopes; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise do ato de alteração de aposentadoria (10792902-04-2010-000282-1) de Manoel Agamemnon Lopes; 9.3. determinar à Universidade Federal de Pernambuco que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3. . informe ao interessado o teor do acórdão prolatado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não-provimento desse recurso.